Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0745087-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO MANOEL DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente informa que o procedimento médico vindicado já foi realizado. Em razão da perda superveniente do interesse, julgo prejudicado o recurso. Intimem-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito